Tribunal: TJBA
Processo: 8002897-26.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002897-26.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: AGAMENON DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. EQUIVALÊNCIA ENTRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta p
elo
BANCO DO BRASIL S/A contra
a
sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 8002897-26.2020.8.05.0137, proposta
em face de
AGAMENON DE JESUS SILVA, extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, ante a inércia do Exequente, mesmo após regular intimação para dar andamento ao processo.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a extinção do processo, por abandono da causa, respeitou os requisitos do art. 485, §1º, do CPC, em especial, quanto à intimação pessoal da parte autora; apurar se é aplicável a Súmula nº 240/STJ à hipótese de Execução não embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono da causa pelo Exequente, previsto no art. 485, III, do CPC, é aplicável ao processo de execução por força do art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma legal, sendo legítima a extinção do feito, quando a parte permanece inerte após intimação.

4. A intimação realizada por meio eletrônico, via sistema PJe, equipara-se à intimação pessoal para todos os fins legais, conforme o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 e entendimento pacífico da jurisprudência.

5. Restou comprovado que o Banco do Brasil S/A, devidamente cadastrado no sistema eletrônico, foi intimado a impulsionar o feito, no prazo de 5 dias, mas manteve-se inerte, não promovendo a diligência necessária para a intimação da terceira interessada.

6. A Súmula nº 240/STJ, que exige requerimento do réu para extinção do feito por abandono, não se aplica à Execução não embargada, pois inexiste contraditório instaurado, sendo legítima a extinção de ofício pelo Juízo.

7. A alegação de ofensa ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa não subsiste, já que houve intimação específica para manifestação, quanto ao prosseguimento do feito, devidamente recebida por Advogado habilitado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Negado provimento ao recurso.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; 771, parágrafo único; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgInt no REsp 1738985/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2020, DJe 24.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 856970/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 01.12.2016; TJBA, Apelação Cível nº 8001909-51.2021.8.05.0078, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 03.09.2025; TJBA, Apelação Cível nº 0516170-36.2017.8.05.0080, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 13.03.2023.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8002897-26.2020.8.05.0137
,
tendo como Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A

e

Apelado
AGAMENON DE JESUS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO.